Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I – Os elementos dos autos não comprovam a prática da conduta ilícita narrada na inicial nem os alegados danos morais, o que impõe o julgamento de improcedência do pedido indenizatório, visto que a apelante-autora não cumpriu seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.